Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018165-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZA GUEDES DA SILVA - CPF: 205.182.001-59 (RECORRENTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018165-52.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018165-52.2024.8.11.0003

Recorrente:
Tereza Guedes da Silva

Recorrido:
SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CÍVEL INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDÊNCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto contra sentença proferida em ação indenizatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada perante o 1o Juizado Especial de Rondonópolis. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente alegou cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação à contestação, impossibilitando manifestação sobre os documentos juntados pela parte adversa e no mérito pretende a majoração do danos extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida antes do término do prazo para manifestação da parte autora sobre os documentos da defesa configura cerceamento de defesa e se seria devida majoração da quantia indenizatória fixada

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi prolatada de forma prematura, em momento processual em que ainda pendia manifestação da parte autora quanto à defesa e aos documentos apresentados. Contudo, a demanda foi julgada de forma favorável aos interesses da parte recorrente.

Ademais, não restou demonstrada a existência de prejuízo pela prolação da sentença prematura.

Por fim, na manifestação processual da parte consumidora, sequer foram apontados os argumentos ou objetos da suposta impugnação.

Sendo assim, afastado o alegado cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, deve ser acolhido o pedido de majoração indenizatória para que seja estabelecido dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para atender ao caráter indenizatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para majorar a quantia indenizatória fixada na origem.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença antes do término do prazo para manifestação da parte sobre os documentos juntados pela defesa para configurar cerceamento de defesa deve caracterizar prejuízo efetivo processual.

2. A majoração do “quantum” indenizatório é devida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir com o caráter pedagógico e compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo. 5o, LV; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018165-52.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018165-52.2024.8.11.0003

Recorrente:
Tereza Guedes da Silva

Recorrido:
SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Tereza Guedes da Silva.

Ação:
Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id. 288106372): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a recorrida a restabelecer o serviço prestado e a indenizar moralmente a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 288106388): requer reforma da sentença
a quo
para o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

CONTRARRAZÕES
(Id. 288106373)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018165-52.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018165-52.2024.8.11.0003

Recorrente:
Tereza Guedes da Silva

Recorrido:
SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela autora na qual pretende que a recorrida seja obrigada a restabelecer o serviços de fornecimento de água a sua residência e ainda, a realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente pretende o reconhecimento de cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentença foi prolatada no prazo para apresentação de impugnação, ou seja, antes que a causa estivesse madura e com os limites da lide devidamente estabelecidos. Requer ainda a majoração da quantia indenizatória fixada.

Cumpre salientar que a parte autora sustenta ter tido o fornecimento de água em sua residência suspenso de forma indevida e que ela e seu filho, que é deficiente visual residem no imóvel e cumprem prisão domiciliar, com monitoramento via tornozeleira eletrônica, o que impossibilita que se locomovam para outros lugares com a finalidade de garantir o acesso ao serviço essencial.

Após a apresentação da defesa escrita, ainda no curso do prazo para apresentação da impugnação, foi proferida sentença de parcial procedência, impossibilitando que a parte autora pudesse apresentar sua manifestação quanto aos fatos e documentos apresentados com a defesa.

Ressalta-se que no momento processual oportuno, ou seja, após a prolação da sentença, a parte recorrente não apresentou nos autos qual o seu prejuízo efetivo, quais os fatos ou documentos seriam impugnados e ainda, a demanda foi julgada procedente.

Sendo assim, apesar o juízo de origem ter impedido que a autora se manifestasse quando aos fatos e provas anexadas à defesa, não houve comprovação do efetivo prejuízo, devendo ser rejeitada a alegação de cerceamento de devesa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral,
posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial
. (...) (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja a parte consumidora requer a majoração, verifica-se que foi arbitrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrente, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025